Tribunal: TJDFT
Processo: 0720549-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, não conheceu dos embargos monitórios por intempestividade, julgou procedente o pedido inicial para constituição de título executivo judicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de violação ao princípio da dialeticidade, o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a validade da citação realizada, a alegada nulidade dos atos processuais subsequentes, a possibilidade de conhecimento dos embargos monitórios e a ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais demonstram inconformismo com a sentença, expõem fundamentos jurídicos e formulam pedido de reforma, nos termos do CPC, art. 1.010.
4. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva de hipossuficiência financeira, não se aplicando a presunção prevista para pessoas naturais, nos termos do CPC, arts. 98 e 99, § 3o, e da Súmula 481 do STJ.
5. A apresentação isolada de declaração de hipossuficiência, extratos bancários parciais e demonstrativos de faturamento pretéritos não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira atual da pessoa jurídica, sobretudo diante da ausência de documentos patrimoniais e fiscais aptos à adequada avaliação da situação econômica.
6. A citação da pessoa jurídica é válida quando realizada em sua sede e recebida por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, aplicando-se a teoria da aparência, conforme CPC, art. 248, § 2o.
7. Não se declara nulidade de ato processual sem demonstração de prejuízo, nos termos do CPC, art. 282, § 1o, sendo suficiente, para a validade da citação, o atingimento de sua finalidade, especialmente quando há comparecimento da parte aos autos.
8. Reconhecida a validade da citação, os embargos à ação monitória apresentados após o transcurso do prazo legal são intempestivos e não comportam conhecimento.
9. O simples exercício do direito de recorrer, sem demonstração de intuito protelatório ou alteração maliciosa dos fatos, não caracteriza litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o, 1.010, 248, § 2o, 282, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, p. 23.04.2015. TJDFT, APC 0728884-94.2021.8.07.0000, Rel(a). Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, p. 16.02.2022. TJDFT, AI 0753037-55.2025.8.07.0000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, p. 30.03.2026. TJDFT, AI 0737811-44.2024.8.07.0000, Rel(a). Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 02.12.2024.